Tribunal: TJDFT
Processo: 0745559-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA SERVENTIA JUDICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a expedição e a distribuição de carta precatória de citação pela Secretaria do Juízo, exigindo-se que a própria parte promovesse a distribuição. O processo originário versa sobre ação declaratória cumulada com indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Secretaria do Juízo, e não à parte — a expedição e a distribuição da carta precatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A carta precatória é instrumento de cooperação entre Juízos distintos, cuja expedição e distribuição são atribuições do chefe da Secretaria, conforme os arts. 265 e 266 do CPC.
4. A Portaria Conjunta no 83/2018 estabelece que a expedição e a remessa eletrônica das cartas precatórias devem ser realizadas pela unidade judiciária, inclusive por meio do PJe ou de malote digital.
5. A gratuidade de justiça impede a imposição de encargos operacionais que dificultem o acesso à jurisdição, abrangendo a eliminação de atos cartorários indevidamente transferidos à parte.
6. A jurisprudência deste TJDFT reconhece que a expedição e a distribuição de cartas precatórias constituem atribuições exclusivas da Serventia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A expedição e a distribuição de cartas precatórias constituem atribuições da Secretaria do Juízo, não podendo ser transferidas à parte, especialmente quando beneficiária da gratuidade de justiça”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 261, 265, 266.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1681175, AI 07356563920228070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22/03/2023.